Tribunal: TJPA
Processo: 0811644-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811644-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: MIGUEL SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO. IMPROCED
ÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos novos capazes de modificar o entendimento exposto anteriormente por e. este Tribunal.

2.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para julgamento do feito,

quando
o
magistrado vem adotando as devidas providências para o regular andamento processual, especialmente considerando que a
decisão de pronúncia transitou em julgado, porquanto foi homologada por este relator, a desistência do recurso em sentido estrito que havia sido impetrado pela defesa técnica do paciente, com a determinação de seu arquivamento e baixa dos autos ao Juízo de origem.

3.

A
simples menção de que o paciente se encontra inserido no grupo de pessoas vulneráveis à COVID-19, bem como de que sofre d
e “
doença na vesícula biliar
”, encontrando-se com cirurgia agendada, não é suficiente para tornar ilegal sua custódia, eis que não comprovada sua impossibilidade de receber tratamento
médico na unidade prisional e, quando necessário, de seu encaminhamento à consulta ou procedimento médico extramuros.

4.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados
Helton Machado Carreiro e Humberto Feio Boulhosa
,
em benefício do paciente
Miguel Silva Lima
,
que responde à ação penal pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almerim/PA.

Consta da impetração que:

“O paciente já se encontra a mais de 610 (seiscentos e dez) dias recolhido em uma das celas do CTMS – CENTRAL DE TRIAGEM MASCULINA DE SANTARÉM, Santarém/PA. Incontinenti, o paciente Miguel Silva Lima, encontra-se debilitado, já aguardando com urgência uma cirurgia, uma vez que tem tido crises devido sua doença na vesícula, sendo a última (doc. anexo), no dia de seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressalta-se, julgamento este, que não ocorreu em virtude do pedido da representante do Ministério Público, que requereu a suspensão da sessão até posterior decisão sobre o pedido de desaforamento apresentado no TJ/PA, antes da abertura da sessão. A defesa por sua vez, requereu a não suspensão da sessão do Tribunal do Júri, uma vez que a mesma foi surpreendida pelo inusitado pedido do MP. Diga-se inusitado e estranho, uma vez que estavam agendados 3(três) júris, em sequência, e apenas no caso do paciente em questão, levantou-se a questão de ‘contaminação’ dos jurados, restando dúvidas quanto a imparcialidade do júri. A defesa requereu ainda a imediata soltura do réu Miguel Silva Lima, uma vez que já se encontra preso preventivamente por quase 2 (dois) anos. Cumpre, pois, destacar que a Excelentíssima Juíza da Comarca de Almeirim, decidiu suspender liminarmente o julgamento, bem como manteve a prisão preventiva do acusado, justificando que sua liberdade traria abalo a paz social, bem como pela garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.”

Nesse contexto, defendem os impetrantes a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos seus pressupostos legais, além de destacar que o coacto sofre de “
doença na vesícula biliar
”, necessitando de intervenção cirúrgica, esta já agendada para a data de 09/12/2020, enquadrando-se, dessa maneira, no grupo de risco à contaminação do vírus SARS-COV-2 (“
novo coronavírus
”).

Ao final, postulam, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas.

O
writ
foi distribuído, no plantão, ao Desembargador Ronaldo Marques Valle, que deixou de apreciá-lo, diante da ausência de urgência na sua análise, razão pela qual foram encaminhados, após regular distribuição, ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que, por sua vez, julgou-se suspeito, por motivo de foro íntimo, para examinar o feito.

Redistribuídos os autos à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, a medida liminar foi indeferida, sendo requisitada informações da autoridade inquinada coatora e determinado o encaminhamento posterior ao parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Os impetrantes apresentaram pedido de reconsideração da tutela de urgência (ID nº
4.079.398), ratificando o contido na prefacial.

Com os esclarecimentos prestados pelo Juízo tido coator (ID nº 4.084.835), a Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira determinou o envio do
mandamus
a minha relatoria, por
força da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº
0802959-80.2019.8.14.0000, referente à mesma ação penal originária (0000221-43.2019.8.14.0004).

Conclusos ao meu gabinete, reconheci a prevenção indicada, indeferi o pedido de reconsideração e determinei o envio ao parecer do
custos legis,
o qual, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

No dia 10/12/2020, o impetrante protocolizou petição, pleiteando
“
que seja feita sustentação oral, na Seção de Direito Penal, que está pautada para o dia 14 de dezembro do corrente ano”.

Por último, na data de 11/12/2020, a defesa técnica apresentou nova manifestação, aduzindo que
“MIGUEL SILVA LIMA, já qualificado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador e em cumprimento a solicitação de V.Exa., apresentar laudo de AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA PARA CIRURGIA (09/12/2020), AVALIAÇÃO BIOPSICOSOCIAL, EXAMES e requerer a juntada para que produza os jurídicos efeitos”,
além de acostar novos documentos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que diz respeito à
tese de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
impõe consignar que, trata-se de mera
reiteração de pedido
, uma vez que no
habeas corpus
impetrado anteriormente em favor do paciente (nº 0802959-80.2019.8.14.0000), esta e. Seção de Direito Penal, no dia 21/05/2019, enfrentou a matéria, concluindo, à unanimidade, que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada
[1]
.

Ilustrando o dito acima, reproduzo a ementa do mencionado
writ
, impetrado em favor do coacto e referente aos mesmos fatos ora apurados:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para
a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada não só pelo seu histórico criminal desfavorável, como também pelo modus operandi do ilícito perpetrado:
paciente ceifou a vida da vítima, por meio de arma de fogo e por motivo fútil, a saber, a realização de cobrança de uma quantia no montante irrisório de R$300,00, o que evidência, ante sua conduta social de violência, demonstrada pelo histórico de processos dessa natureza a que responde, risco social.

2.
Ordem denegada, à unanimidade.”
(TJPA,
Habeas Corpus
nº
0802959-80.2019.8.14.0000. Órgão Julgador: Seção de Direito Penal. Julgado em: 21/05/2019 - g
rifei).

Sendo assim,
para uma nova intepretação seria indispensável à apresentação de fatos ou argumentos jurídicos inexistentes ao tempo da primeira impetração e capazes
de modificar o entendimento exposto anteriormente por e. este Tribunal,
o que não ocorreu na espécie.

Logo,
não conheço do
mandamus
, neste particular.

No que diz respeito ao argumento

de
excesso de prazo
, devo anotar que, diversamente do pleito anterior,
não há que se falar em reiteração, porquanto, como de conhecimento geral, na
linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente.

Entretanto, após exame dos autos, tenho para mim que a ordem não comporta concessão por este viés,
uma vez que,
conforme antecipei quando do exame liminar,
ao lado
dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso,
o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito.

Com efeito, no caso concreto, a
decisão de pronúncia transitou em julgado, uma vez que foi homologada, na data de 25/05/2020, por este relator a desistência do recurso em sentido estrito,
que havia sido impetrado pela defesa técnica do paciente, com a determinação de seu arquivamento e baixa dos autos ao Juízo de origem, tendo sido
designado julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 18/11/2020, o qual foi suspenso tão somente para aguardar o julgamento do pedido de desaforamento feito a este e. Tribunal.

No ponto, abro um parêntese para ressaltar, inclusive, que, o “
Pedido de Desaforamento
” interposto pelo Ministério Público foi distribuído a este gabinete no dia 19/11/2020
,
data em que determinei a requisição de informações ao
Juízo de Direito da Única da Comarca de Almerim/PA, a intimação do assistente de acusação e do réu, além do posterior envio ao parecer do
custos legis
,

retornando o feito concluso em 10/12/2020 e sendo trazido extra-pauta a julgamento para esta sessão ordinária do dia 14/12/2020.

Acrescento, por oportuno, que, o mencionado
incidente de desaforamento
, suscitado pelo Ministério Público de 1º Grau e com manifestação favorável do Juízo
a quo
e do Procurador Geral de Justiça na qualidade de
custos legis
,
não serve para configurar, por si só, constrangimento ilegal
, principalmente porque teve como
finalidade primordial preservar a imparcialidade do Júri, fato que justifica um maior dilação dos prazos processuais.

Outrossim, chamo a atenção para o momento atípico vivido, sendo esclarecido pela autoridade apontada coatora que “
o julgamento não fora designado para data mais próxima face a suspensão dos atos presenciais, dentre eles as sessões do Tribunal do Júri, em razão da Pandemia do Coronavírus que assolou o mundo. Tão logo fora autorizada a retomada das sessões do Tribunal do Júri, este Juízo designou sessão de julgamento, mesmo respondendo cumulativamente pela Comarca em questão
”.

Assim, volto a insistir, o feito está tramitando dentro dos padrões de normalidade, inexistindo desídia do Juízo processante.

No mais, para finalizar,
não constato comprovação acerca da impossibilidade de o paciente receber tratamento médico na unidade prisional e, quando necessário, de seu encaminhamento a consulta ou procedimento médico extramuros
, sendo insuficiente a simples menção de que se encontra inserido no grupo de pessoas vulneráveis à COVID-19, tampouco que sofre d
e “
doença na vesícula biliar
”, encontrando-se com cirurgia agendada para a data de 09/12/2020.

A propósito, conforme se constata do documento (ID nº 4.157.714) acostado, em 11/12/2020, pelo impetrante, o
diretor da unidade prisional autorizou a saída do paciente para a realização de cirurgia no dia 09/12/2020,
deixando ainda mais evidente que o coacto não está largado a própria sorte no sistema prisional, ao revés, seu tratamento médico está sendo devidamente providenciado.

Em verdade,
a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade nem
autoriza a desconsideração das normas penais e processuais penais existentes
,
sendo necessário demonstrar o risco efetivo na manutenção da segregação do coacto no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, o que não foi feito no caso.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente da ordem e, nesta extensão, sou pela denegação.

É o voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

A propósito, esta não é a primeira vez que o mencionado pedido é reiterado, eis que, na data de 30/08/2019, indeferi liminarmente o
habeas corpus
nº
0806879-62.2019.8.14.0000 pelos mesmos motivos, bem como, em 16/06/2020, deixei de conhecer parcialmente do
habeas corpus
nº 0804947-05.2020.8.14.0000, no ponto em que tratou especificamente acerca da ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Belém, 15/12/2020